Tribunal: TJES
Processo: 0001435-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001435-02.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAUA GABRIEL VIEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou o apelante à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 625 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, conforme previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena ou, alternativamente, a redução da fração aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão do emprego de arma de fogo no crime de tráfico; e (ii) estabelecer se é adequada a fração de 1/2 aplicada na dosimetria da pena referente à causa de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o crime é praticado com emprego de arma de fogo, configurando intimidação difusa ou coletiva no contexto do tráfico de drogas.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram da operação comprovam que o réu foi flagrado com uma arma de fogo no momento da abordagem, corroborando o emprego do armamento na prática do tráfico.
5. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, possui valor probatório idôneo, sendo considerado meio de prova suficiente e legítimo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. A fixação da fração de aumento em 1/2 (metade) é justificada pela apreensão de uma pistola com numeração raspada, mais de 10 munições e dois carregadores, o que agrava a periculosidade da conduta e justifica a aplicação de uma fração mais elevada na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; art. 40, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 483731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001435-02.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAUA GABRIEL VIEIRA SANTOS
Advogado(s) do reclamante: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAU
Ã
GABRIEL VIEIRA SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pel
a

magistrad
a
da
2
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha

(fls.
1
6
8/1
73

dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id 9944774), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso
I
V
, ambos da Lei nº 11.343/
20
06, à pena de 0
7
(
sete
) anos,
03
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais, sediadas
às fls.
1
92/197

dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 9944774)
,
a defesa requer
o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso
I
V
, da Lei nº 11.343/
20
06.
Alternativamente, pleiteia a redução do patamar de aumento de pena em referente a
mencionada causa de aumento
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e inclusive conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados referente a dosimetria da pena.

Inicialmente
, a defesa pleiteia
o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
.

Por ser oportuno, destaco que a
majorante em comento é prevista nos seguintes termos: “
as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
o crime tiver sido praticado com
violência, grave ameaça,
emprego de arma de fogo
, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva
”.

Desse modo, para que fique configurada a causa de aumento do emprego de arma de fogo no delito de tráfico de drogas, a arma deve ser utilizada pelo agente no contexto da prática ilícita do artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06.

A
o analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que o tráfico desenvolvido pelo
ora apelante
era praticado com emprego de arma de fogo.

Nessa senda
, cumpre destacar que durante a fase inquisitorial, o Policial Militar Diego Cunha Dias assim descreveu as diligências que culminaram na apreensão de substâncias entorpecentes e uma arma de fogo na ocasião:

[...]: que ciente do teor do BU: 50383630, e, novamente, reitera QUE: QUE LIDO O BU Nº 50383630, O DECLARANTE CONFIRMA SEU INTEIRO TEOR, A SABER: “Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, em operação conjunta no Morro do Jaburuna, com as Equipes do Batalhão de Missões Especiais BME e Força Tática do 4º Batalhão, coordenada pelo Major Carlos Magno e comandada pelo 2º Tenente Bono, foi desenvolvido um cerco à região do morro aonde, segundo levantamentos do Serviço de Inteligência do 4º BPM, estava sendo desenvolvida a mercancia de entorpecentes ilícitos, com informações de indivíduos armados no local. Diante dos levantamentos, a Equipe do BME sob comando do Subtenente R. Nascimento e da Força Tática do 4º Batalhão sob o comando do 2º SGT Prates, designarem patrulhas mistas que tomarem pontos estratégicos do morro, convergindo para o local onde se desenvolvia a atividade de tráfico de ilícitos.
Ao avistarem os m
i
l
i
tares, alguns
indivíduos
empreenderam fuga, sendo um de camisa
a
marela, avistado com uma arma de fogo em mãos, modelo pistola,
e
uma sacola
, sendo perseguido pelos m
i
l
i
t
a
r
e
s SD Cunha, SD Temporim e SGT Prates, tendo, ato cont
í
nuo, a patrulha no n
í
vel superior, com o Subtenente R. Nascimsnto, SGT Stutz, CB Claud
i
o, CB Rodrigues e SD L
í
via, feito o cerco
d
o individuo em fuga, momento em que fo
i
rend
i
do em um terreno baldio vicinal
à
rua Vasco da Gama.
O
fugitivo foi
i
dentificado como Cauã Gabriel V
ieira
Santos, 19 anos, estando na sacola em sua posse, que fora
j
ogada no chão no momento da abordagem, um quantitativo de entorpecentes diversos, estando as embalagens dos entorpe
centes
com logotipo que fazem alusão e organização

criminosa que
atua
n
a
região d
a
Grande Vitória,
a
saber, Primeiro Comando de Vitória – PCV, e dinheiro
.
Ao r
ealizar
buscas no local onde fo
i
detido, cerca de dois metros ao s
e
u lado, foi encont
rada
uma pistola de cor bege e preta, semelhante
a
que estava em mãos, com mira la
ser, e dois
carregadores
. [...].
A arma de fogo apreendida foi examinada, mediante manuseio sem munição, pelo CB Rodrigues, e constatada a sua prestabilidade e c
apacidade de ferir a integridade f
ísica humana
. [...];
que o declarante reitora que a arma que foi encontrada é a mesma que viram na mão de CA
U
A momentos antes de detido
; [...];
que o declarante afirma, com absoluta certeza, que a sacola encontrada com o material entorpecente é a mesma sa
cola que viram na posse de
CAU
Ã

i
nstantes antes da abordagem; que o declarante
afirma que ao chegarem no D
PJ CAU
Ã
confessou para a guarnição que a arma e as d
rogas realmente estavam em
sua posse
. [...]. (fls. 11/12 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9944774
).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Diego Rodrigues Fernandes (fls. 09/10 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9944774
)
, que também participou da abordagem da ora apelante.

Ouvidos em juízo
(
mídia de
fl.
150
e 37

dos autos
físicos

–
conteúdo digitalizado no id
9944774
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Importante salientar que o Policial Militar Diego Cunha Dias voltou a afirmar que visualizou
CAU
Ã
GABRIEL VIEIRA SANTOS
com a arma apreendida na mão momentos antes, e que durante a fuga não o perdeu de vista em momento algum.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem d
a
r
ecorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dito isso, tenho que a prova amealhada é suficiente para demonstrar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória, e, consequentemente, que o tráfico desenvolvido por
CAU
Ã
GABRIEL VIEIRA SANTOS
era praticado com emprego de arma de fogo, tornando incabível o acolhimento do pedido de
decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Na sequência, observo que a defesa do apelante requer
a redução do patamar de aumento de pena em referente a
o reconhecimento da

mencionada causa de aumento
.

A esse respeito, verifica-se que
a
magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento em seu patamar
de 1/2 (metade)
, sopesando que fo
ra
apreendid
a
um
a pistola com numeração raspada, além de mais de 10 (dez) munições e 02 (dois) carregadores
.

Desse modo, verifico que houve fundamentação concreta e válida quanto à fração utilizada,
e, consequentemente,
o
descabi
mento d
o pedido de redução
da fração fixada pela magistrada sentenciante, tendo em vista que
adequada e proporcional ao caso concreto.
Sobre o tema:

[...]
. II. DOSIMETRIA.
[...]
. II. 3.
Causa de aumento de pena. Emprego de arma de fogo perfeitamente configurada. Acusado flagrado em ponto de venda de drogas na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida, municiada, evidentemente utilizada como meio de intimidação difusa e coletiva na prática de ambos os crimes da Lei de Drogas.
A constatação de que a arma de fogo apreendida em poder do réu possuía numeração suprimida e estava municiada indubitavelmente desafia maior reprovação, eis que dificulta o rastreio do armamento e incrementa a periculosidade da conduta. Todavia, o incremento de 2/3 (dois terços), adotado na sentença, mostra-se excessivo, sendo reduzido para 1/2 (metade)
.
[...]
. (TJRJ; APL 0235294-63.2019.8.19.0001; Belford Roxo; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosa Helena Penna Macedo Guita; DORJ 11/03/2024; Pág. 151)

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO

ao

mesmo, mantendo-se intocada a sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)